Tribunal: TJMT
Processo: 1011245-89.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011245-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDIVALDO DE CASTRO LIMA - CPF: 904.595.201-72 (APELANTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), ELISANGELA COIMBRA DOS SANTOS - CPF: 901.062.611-34 (APELANTE), EVELINE PIVELO PASQUALIN - CPF: 966.532.990-15 (APELADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PARCELAS REMANESCENTES DE FINANCIAMENTO E DÍVIDAS DE IPTU QUE NÃO FAZEM PARTE DO PACTO FIRMADO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES (ART. 373, I, DO CPC) – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

No contrato firmado não se verifica a existência de cláusula específica quanto ao financiamento do imóvel ou rescisão do contrato pela falta de pagamento das parcelas do financiamento, mesmo porque o parágrafo segundo da cláusula sexta diz respeito à responsabilidade sobre o não pagamento dos valores expressamente descritos na avença, não se justificando o pedido de rescisão contratual com base na falta de pagamento de dívidas pretéritas, já que estas quantias foram adimplidas.

Não sendo os argumentos recursais aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a falta de prova de fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), bem julgou improcedente a ação ordinária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDIVALDO DE CASTRO LIMA e outra, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Dano Moral e Material no 1011245-89.2017.8.11.0041, movida em face de EVELINE PIVELO PASQUALIN, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os autores/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. 35403969, os recorrentes sustentam que firmaram com a recorrido contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel localizado na Rua 28, quadra D12, setor D, lote 03, Residencial Santa Terezinha II, nesta Capital, no valor de R$ 21.644,84, ficando esta responsável pelo pagamento de IPTU, água, parcelas vincendas do financiamento.

Em razão da inadimplência da compradora, tiveram seus nomes foram lançados nos órgãos de proteção ao crédito, o que gerou abalo extrapatrimonial passível de reparação civil.

Forte nisso, ao final, pedem o provimento do recurso para que seja determinada a rescisão do contrato de compra e venda e a retomada do imóvel, devendo a recorrida ser condenada ao pagamento da multa contratual, danos morais de R$15.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 35403972, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

É incontroverso que as partes celebraram Instrumento Particular de Compra e Venda do imóvel situado na rua 28, quadra D12, setor D, lote 03, Residencial Santa Terezinha II, Cuiabá, com área total de 200 m2, unidade habitacional de 36,76 m2, matriculado sob o n. 87.139, no valor de R$21.644,84, conforme se vê do contrato de id. 35402721.

Como bem consignado,
“a boa-fé é algo que deve estar presente em todas as relações jurídicas e sociais existentes, já que é um parâmetro de conduta, onde se deve respeitar os interesses legítimos, as expectativas razoáveis, os direitos, agindo com lealdade e sem causar lesão ou desvantagem excessiva. E ainda, pelo dever de segurança cabem aos contratantes garantir a integridade de bens e direitos do outro, em todas as circunstâncias”
.

Vejamos o que dispõe a cláusula Segunda do Instrumento de Compromisso de Compra e Venda do imóvel objeto dos autos:

“CLÁUSULA SEGUNDA DO PREÇO. SINAL. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de Lei, os VENDEDORES vendem a COMPRADORA e esta compra o imóvel descrito na cláusula anterior pelo preço total, certo e ajustado de R$ 21.644,84 (vinte e um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

2.1. Será pago pela COMPRADORA aos VENDEDORES conforme descrito abaixo.

a) R$ 4.144,84 (...) referente a entrado do negócio que foi pago dia 10/11/2016 (dez de novembro de dois mil e dezesseis) através da quitação das parcelas em atraso do atual financiamento do imóvel objeto desta compra e venda em nome dos VENDEDORES.

b) R$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais) valor que será pago no dia que for entregue para a COMPRADORA a procuração pública, modelo Caixa Econômica Federal (modelo anexo).

c) R$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais) valor este que será pago na entrega das chaves e da posse do imóvel que deverá ocorrer até o dia 30/11/2016 (trinta de novembro de dois mil e dezesseis) a não entrega e não pagamento na data prevista ensejará na aplicação das multas previstas na Cláusula Sexta deste instrumento”.

Na hipótese, a irresignação recursal diz respeito à falta de pagamento das parcelas do financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, cujo os nomes dos contratantes foram inseridos no SPC em razão da não quitação das parcelas de R$329,95 e R$430,76, com vencimento em 22.12.2016 e 9.7.2015, respectivamente.

Não obstante a recorrida tenha trazido prova dos pagamentos dos valores combinados na cláusula acima mencionada, fato é que no contrato firmado não se verifica a existência de cláusula específica quanto ao financiamento do imóvel ou rescisão do contrato pela falta de pagamento das parcelas do financiamento, mesmo porque o parágrafo segundo da cláusula sexta, a que os recorrentes se referem nas razoes recursais, diz respeito ao não pagamento dos valores de R$8.750,00, não se justificando o pedido de rescisão contratual com base na referida cláusula, já que estas, como dito, quantias foram adimplidas.

Importante consignar, assim como bem esclareceu a Magistrada
a quo
, que o Termo de Ciência e Concordância (id. 35402732) e a procuração (id. 35402731) demonstram que o contrato de financiamento habitacional n. 855552605819-9 ali mencionado, no valor de R$329,95, é o mesmo que consta na consulta do SPC (id. 35402720), não havendo dúvida que a inserção aconteceu em razão da falta de pagamento da parcela referente ao contrato de financiamento do bem vendido para a recorrida.

Outrossim, consta que a data do débito é de 22.12.2016, ou seja, anterior a assinatura do referido contrato e compra e venda, bem assim também são as dívidas relacionadas ao IPTU e as tarifas, fato que afasta a responsabilidade de tais pagamentos pela recorrida, já que não há disposição contratual neste sentido, mesmo porque a Cláusula Quinta do pacto estabelece tão somente que as despesas com a obtenção do financiamento imobiliário, a partir da assinatura do contrato, é que seria da compradora, não mencionando quais parcelas do financiamento ou outras tarifas que seriam de responsabilidade da compradora.

Portanto, não sendo os argumentos dos recorrentes aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a falta de prova de fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), bem julgou improcedente a ação ordinária.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020